Tribunal: TJDFT
Processo: 0014328-56.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PEDRO MORAIS BORGES NETO (ID's 12059790, 12059793, 12059795, 12059807, 12059812 e 12059815) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA, cedidos originariamente ao cessionário GUARABRÁS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. O(a) credor(a) JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA formulou pedido de preferência constitucional no id 8456145. O referido credor retirou a certidão de crédito no ID 7842595 - fls. 44/45, porém, há a impossibilidade de devolução do documento, haja vista a suspensão do atendimento presencial no TJDFT em virtude da Pandemia em razão do Novo Coronavírus. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de preferência constitucional formulado no id 8456145. Fica o referido credor intimado a devolver a via original da certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto